Tribunal: STF
Processo: ARE 1603361
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente,  proferiu acórdão (eDOC 14, p. 1-7) assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE LIMITA A UM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EVITANDO O APROFUNDAMENTO NA ANÁLISE DA PROVA ATÉ ENTÃO PRODUZIDA E PRESERVANDO A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS NA FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO. FASE PROCESSUAL EM QUE A DÚVIDA MILITA EM FAVOR DA SOCIEDADE, PARA LEVAR O RÉU A JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO OU MANIPULAÇÃO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. DECISÃO QUE SE LIMITOU A RECONHECER A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, SEM COMPROMETER A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. IMPRONÚNCIA QUE SÓ SERIA CABÍVEL SE NÃO HOUVESSE PROVA ALGUMA DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO MICHEL, O QUE NÃO OCORRE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, I E IV, DO CP. AFASTAMENTO QUE SOMENTE PODE OCORRER QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. HAVENDO INDICATIVO DE QUE O CRIME FOI PRATICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO, IMPOSITIVA SUA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. 
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 14, p. 7; grifos originais) 

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 17, p. 1-4).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 20, p. 1-6) com alegação de “ofensa direta ao art. 5º, LIV, LV, LVI e XXXVIII, ‘d’, da CF”. 

Do referido acórdão do TJ/RS, o ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 19, p. 1-25).

O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os recursos extraordinário e especial (eDOCs 23-24). 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 26, p. 1-6) e do AREsp (eDOC 25, p. 1-7).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.140.715/RS (eDOC 32, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 58, p. 1-10). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 64, p. 1).

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, consoante o legítimo fundamento contido na decisão em apreço e apoiada na jurisprudência desta Suprema Corte (eDOC 23, p. 1-2), “não é de ser admitido o recurso, pois os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal”.

Ainda que assim não fosse, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…) 3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
‘(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).

No mesmo sentido: ARE 1.582.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. 

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente